Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-49.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703180-49.2021.8.07.0010 RECORRENTE: MATEUS FELIPE COSTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. FISHING EXPEDITION. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A descoberta da prática de um novo crime (tráfico de drogas) no local diligenciado pelas equipes policiais derivou de circunstância anterior justificadora do ingresso policial no imóvel, cuidando-se de circunstância que caracteriza o fenômeno denominado de “encontro fortuito de provas”, decorrente do princípio da serendipidade, e que, por si só, não implica nulidade do acervo probatório produzido. Inexistindo prova de que os policiais atuantes nas diligências do caso tenham procedido à busca invasiva e indistinta no local diligenciado, não resta configurada a prática do fishing expedition. Impossível o acolhimento do pleito pela desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando suficientes, robustas e harmônicas as provas documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante guardava, em residência, duas porções de maconha (com massa líquida de 74g), capazes de confeccionar numerosas doses típicas. Considerando que o processo utilizado para caracterização da reincidência teve o seu trânsito em julgado em data posterior à da prática do fato em análise, a agravante da reincidência deve ser afastada. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O recorrente aponta violação aos artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei no 11.343/2006, e 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar, porquanto ausente fundada suspeita que o insurgente estivesse em situação de flagrância. Ademais, assevera que o standard probatório seria insuficiente para lastrear o decreto condenatório pelo crime de tráfico, razão pela qual pugna pela desclassificação para porte para consumo pessoal. Subsidiariamente, requer a concessão da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos legais para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 28 e 33, §4o, ambos da Lei no 11.343/2006, e 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em tela, constata-se que a equipe policial dirigiu-se até a casa do acusado à procura da arma mencionada por sua ex-companheira, que noticiou ter sido vítima de violência doméstica. Ao chegarem, os agentes se depararam com um grupo de homens na porta da residência. O acusado, ao perceber a presença da polícia, correu para dentro de casa e os demais sujeitos se dispersaram. A entrada no domicílio foi franqueada pela mãe/avó do acusado e a porção de droga encontrada estava no quarto dele, tendo o acusado assumido a propriedade da droga. Como se vê, a descoberta da prática de um novo crime no local diligenciado (tráfico de drogas) derivou de circunstância anterior justificadora do próprio ingresso policial no imóvel, qual seja, a busca pela arma utilizada no crime de violência doméstica. Cuida-se de circunstância que caracteriza o fenômeno amplamente conhecido pela doutrina e jurisprudência como “encontro fortuito de provas”, decorrente do princípio da serendipidade, que, por si só, não implica nulidade do acervo probatório produzido. Dito isso, não há elemento nos autos que demonstre que os agentes policiais tenham procedido à busca invasiva e indistinta no local diligenciado por fato que justificasse a prisão em flagrante do apelante, de modo que não resta caracterizado fishing expedition no caso. Em consequência, devem ser consideradas regulares todas as provas obtidas, ainda que as substâncias ilícitas encontradas na referida residência não possuíssem, a priori, liame com os fatos que ensejaram o ingresso dos policiais no local (ID 62443924 - Pág. 7). Por tudo, a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo apelante, sendo inviável a absolvição pretendida com base no princípio do in dubio pro reo. Portanto, a conduta imputada ao apelante é típica, antijurídica e culpável, de modo que a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, deve ser mantida (ID 62443924 - Pág. 13). Frise-se ser inviável o reconhecimento da minorante do § 4o, do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, porquanto a condenação prolatada no Processo n° 0702945-82.2021.8.07.0010, embora não possa lastrear o reconhecimento da reincidência, é suficiente para caracterizar os maus antecedentes do acusado e, desse modo, impedir a aplicação da figura do tráfico privilegiado (ID 62443924 - Pág. 13). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024